Tribunal: TJPA
Processo: 0801228-92.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801228-92.2021.8.14.0060

APELANTE: ANGELA DE LIMA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo cumulada com Cobrança.

2.

A autora sustenta que exercia carga horária de 200 horas mensais desde o ano de 2019, tendo sido reduzida para 100 horas mensais por meio do Memorando nº 685/2021 – SEMED, sem motivação idônea, sem instauração de processo administrativo e em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e irredutibilidade de vencimentos.

3.

A sentença concluiu que a carga horária suplementar possuía natureza discricionária e temporária, entendendo inexistir direito adquirido à manutenção das 200 horas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se é válida a redução de carga horária suplementar da servidora sem motivação adequada e sem prévio procedimento administrativo; e (ii) se a autora possui direito ao restabelecimento da carga horária anteriormente exercida, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que a atribuição de carga horária suplementar constitua ato administrativo discricionário, sua revogação ou redução deve observar os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e devido processo legal.
6. O Memorando nº 685/2021 – SEMED limitou-se a promover a redução da carga horária da servidora, sem apresentar justificativa concreta apta a demonstrar necessidade administrativa específica, redução de demanda ou reorganização funcional.
7. A autora exerceu jornada de 200 horas mensais de forma contínua desde o ano de 2019, circunstância que consolidou legítima expectativa de estabilidade remuneratória, especialmente diante da natureza alimentar da verba.
8. A ausência de motivação idônea e de procedimento administrativo apto a oportunizar contraditório e ampla defesa invalida o ato administrativo impugnado.
9. O controle jurisdicional, no caso concreto, não importa violação à discricionariedade administrativa, mas tão somente verificação da legalidade do ato praticado pela Administração Pública.
10. Cabível o restabelecimento da carga horária anteriormente exercida e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de redução indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos administrativos que impliquem redução de carga horária e diminuição remuneratória de servidor público.
2. A ausência de motivação concreta e de procedimento administrativo prévio viola os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.
3. A redução abrupta e imotivada de carga horária suplementar exercida de forma contínua enseja nulidade do ato administrativo e autoriza o restabelecimento da jornada anterior, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
ANGELA DE LIMA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança nº 0801228-92.2021.8.14.0060,
ajuizada por ANGELA DE LIMA RODRIGUES em face do
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustenta ser servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Professora Nível Superior, admitida mediante concurso público em 23 de fevereiro de 2018, vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Município de Tomé-Açu. Aduz que, a partir do ano de 2019, passou a exercer carga horária mensal de 200 horas, percebendo remuneração correspondente às rubricas “SALÁRIO BASE 100 HORAS” e “AULAS SUPLEMENTARES 100 HORAS”, conforme demonstrado em fichas financeiras anexadas aos autos.

Afirma que, em 29 de março de 2021, por meio do Memorando nº 685/2021 – SEMED, foi lotada na E.M.E.F. IPITINGA, ocasião em que teve sua carga horária reduzida abruptamente de 200 para 100 horas mensais, sem prévia instauração de processo administrativo e sem motivação concreta ou justificativa idônea.

Sustenta que o ato ocasionou significativa redução remuneratória, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Relata que protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação pleiteando a revisão do ato, sem obter resposta da Administração Pública.

Defende a ilegalidade do ato administrativo por violação aos princípios da motivação, razoabilidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, invocando o art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Aduz que a discricionariedade administrativa não afasta o controle jurisdicional de legalidade, sobretudo quando há repercussão direta sobre verba alimentar.

Requereu, liminarmente, o restabelecimento imediato da carga horária de 200 horas mensais e, no mérito, a anulação do ato administrativo impugnado, bem como a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que sofreu redução salarial.

Regularmente citado, o Município de Tomé-Açu deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, conforme certificado nos autos.

Sobreveio
sentença
julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a autora tomou posse originariamente em cargo com carga horária de 100 horas mensais, tendo posteriormente sido designada, por ato discricionário da Administração, para exercer jornada suplementar de 200 horas mensais.

Entendeu o Juízo
a quo
que a redução posterior da carga horária apenas restabeleceu a situação funcional originária da servidora, inexistindo ilegalidade apta a justificar a nulidade do ato administrativo impugnado. Consignou, ainda, que a revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Irresignada,
a autora interpôs o presente recurso de Apelação
sustentando que o ato administrativo que reduziu sua carga horária é nulo por ausência de motivação idônea, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Reitera que exerceu carga horária de 200 horas mensais por aproximadamente três anos consecutivos, consolidando legítima expectativa de estabilidade remuneratória. Afirma que o Memorando nº 685/2021 limitou-se a mencionar genericamente “necessidades do serviço”, sem apontar qualquer redução de demanda, corte orçamentário ou fundamento concreto que justificasse a redução abrupta da jornada.

Sustenta que o controle jurisdicional não implica invasão do mérito administrativo, mas apenas verificação da legalidade do ato administrativo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo, determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Novamente, embora regularmente intimado, o Município de Tomé-Açu não apresentou Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, entendendo configurada a nulidade do ato administrativo diante da ausência de motivação idônea e da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da irredutibilidade remuneratória.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da autora de 200 para 100 horas mensais, bem como a existência de direito ao restabelecimento da jornada anteriormente exercida e ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professor Nível Superior, passou a exercer carga horária de 200 horas mensais desde o ano de 2019, situação que perdurou até a edição do Memorando nº 685/2021 – SEMED, responsável pela abrupta redução da jornada para 100 horas mensais.

Embora seja certo que a atribuição de carga horária suplementar decorra de ato administrativo discricionário, igualmente é incontroverso que a atuação da Administração Pública encontra limites nos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

No caso concreto, observa-se que o ato administrativo impugnado não apresentou motivação concreta apta a justificar a redução da jornada exercida pela servidora há longo período. A mera referência genérica às “necessidades do serviço”, desacompanhada de demonstração objetiva de reorganização administrativa, diminuição de demanda educacional ou impossibilidade financeira, revela-se insuficiente para legitimar medida que implicou expressiva redução remuneratória.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, observa-se que o ato administrativo impugnado não apresentou motivação concreta apta a justificar a redução da jornada exercida pela servidora há longo período. A mera referência genérica às “necessidades do serviço”, desacompanhada de demonstração objetiva de reorganização administrativa, diminuição de demanda educacional ou impossibilidade financeira, revela-se insuficiente para legitimar medida que implicou expressiva redução remuneratória.

Assim, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...)

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ademais, a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio também evidencia afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que a servidora não teve oportunidade de impugnar os fundamentos da decisão administrativa nem de participar do processo decisório que culminou na redução de sua jornada de trabalho.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Não procede o fundamento adotado na sentença no sentido de inexistência de direito adquirido à carga horária suplementar. A controvérsia não se restringe à manutenção permanente da ampliação da jornada, mas sim à necessidade de observância das garantias constitucionais e administrativas mínimas para eventual modificação da situação funcional consolidada ao longo do tempo.

A Administração Pública pode rever seus atos discricionários, desde que o faça de forma motivada, razoável e compatível com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa.

No presente caso, a autora exerceu jornada de 200 horas mensais por período prolongado, circunstância apta a gerar legítima expectativa de estabilidade remuneratória, especialmente diante da natureza alimentar da verba percebida.

Portanto, ausente motivação idônea e inexistindo procedimento administrativo prévio apto a assegurar contraditório e ampla defesa, impõe-se reconhecer a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da autora.

Consequentemente, faz jus a recorrente ao restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de redução indevida, acrescidas de juros e correção monetária na forma da legislação aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença
a quo
, para declarar a nulidade do Memorando nº 685/2021 – SEMED, determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais da autora e condenar o Município de Tomé-Açu ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de redução indevida, acrescidas de juros e correção monetária, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026